Tribunal: TJBA
Processo: 0018483-73.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0018483-73.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: KARINA MIZUKI DIAS DOS SANTOS Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: Antônio de Tal Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA ENTÃO RELATORA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. EXEGESE DO ART. 109, I, DA CF. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Questiona-se a existência de similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e a tese fixada no Tema 339/STF, que trata da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, conforme o art. 93, IX, da CF. II - A análise do acórdão recorrido evidencia que nele foi adotada fundamentação adequada, tendo sido apreciadas todas as questões suscitadas que se mostraram relevantes para o deslinde da causa, nos moldes prescritos no art. 93, inciso IX, da Carta Magna. III - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0018483-73.2017.8.05.0000, em que figuram, como agravante, KARINA MIZUKI DIAS DOS SANTOS, e, como agravado, Antônio de Tal. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.